Tribunal: TJDFT
Processo: 0745403-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS NAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO LOCALIZAÇÃO DO SENTENCIADO. RECONVERSÃO PROVISÓRIA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata, em razão do não comparecimento do sentenciado à audiência admonitória e da ausência de justificação para o descumprimento da pena restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se é cabível a reconversão provisória da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade e a consequente expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata, diante do não comparecimento injustificado do apenado intimado por edital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência injustificada do apenado e a impossibilidade de sua localização legitimam a reconversão provisória da pena, conforme autoriza a LEP. Nessa hipótese, a expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata é medida adequada para assegurar a realização da audiência de justificação, garantindo o contraditório e a ampla defesa antes da eventual conversão definitiva da sanção.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e provido, para determinar a expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata, visando à realização de audiência de justificação.